Tribunal: TJDFT
Processo: 0736429-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736429-18.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REDE EXS TELECOMUNICACOES LTDA, TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A EMBARGADO: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A, REDE EXS TELECOMUNICACOES LTDA D E S P A C H O Considerando os efeitos propugnados nos embargos de declaração de ID 52185862, intime-se a contraparte para os fins do art. 1.023, § 2o , do Código de Processo Civil. Após, retornem-me conclusos. P.I. Desembargador Maurício Silva Miranda Relator